Tribunal: TJES
Processo: 0009921-57.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009921-57.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIC MOISES DA SILVA e outros

APELADO: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A apelante alega ausência de culpa, imputando-a exclusivamente ao autor, e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente ou a limitação da indenização ao valor de mercado do veículo. Em contrarrazões, o apelado postula a condenação da apelante por danos morais e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, apurando a culpa da condutora que alega ter transposto o cruzamento com o sinal amarelo; e (ii) estabelecer a extensão dos danos materiais, especificamente se a indenização deve corresponder ao valor do conserto ou ser limitada ao valor de mercado do veículo na data do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal demonstrou que a condutora apelante avançou o sinal vermelho em alta velocidade, sendo sua conduta a causa determinante do acidente. A própria declaração da ré no boletim de ocorrência, de que prosseguiu com o sinal amarelo, denota imprudência e violação ao dever de cuidado, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

O valor da indenização por danos materiais, em caso de perda total ou quando o conserto é superior ao valor do bem, deve ser limitado ao valor de mercado do veículo na época do sinistro, em observância ao princípio indenitário, que veda o enriquecimento sem causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de condenação por danos morais formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por se tratar de via processual inadequada para pleitear a reforma da sentença. A matéria deveria ter sido objeto de recurso próprio.
A interposição de recurso, exercendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, sem a comprovação de dolo processual, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação por danos materiais ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data do acidente. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 405 e 927; Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 98, § 3º, 997, § 2º, II, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.546.163/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito ajuizada por
ERIC MOISÉS DA SILVA
e
EVALDO ROGÉRIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante, solidariamente com
RENATO GOMES FERREIRA
e a litisdenunciada
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de
ERIC MOISÉS DA SILVA
.

Em suas razões (id. 13865360), a requerida CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS alega que a r. sentença merece reforma, sustentando a ausência de sua culpa pelo acidente, imputando a responsabilidade exclusiva ao autor ERIC MOISÉS DA SILVA. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da culpa concorrente ou, ainda, a limitação dos danos materiais ao valor de mercado do veículo.

Contrarrazões em id. 13865363, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante em danos morais e litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009921-57.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIC MOISES DA SILVA, EVALDO ROGERIO DA SILVA

APELADO: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, RENATO GOMES FERREIRA, AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo colega magistrado
GIL VELLOZO TADDEI
que, nos autos da
ação de reparação de danos por acidente de trânsito
ajuizada por
ERIC MOISÉS DA SILVA
e
EVALDO ROGÉRIO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante, solidariamente com
RENATO GOMES FERREIRA
e a litisdenunciada
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de
ERIC MOISÉS DA SILVA
.

Em suas razões (id. 13865360), a requerida
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS
alega que a r. sentença merece reforma, sustentando a ausência de sua culpa pelo acidente, imputando a responsabilidade exclusiva ao autor
ERIC MOISÉS DA SILVA
. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da culpa concorrente ou, ainda, a limitação dos danos materiais ao valor de mercado do veículo.

Contrarrazões em id. 13865363, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante em danos morais e litigância de má-fé.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à dinâmica e culpa no acidente automobilístico e à extensão dos danos materiais.

A apelante Cristiane Aparecida dos Santos sustenta a culpa exclusiva do autor Eric Moisés da Silva, alegando que ele avançou o sinal e colidiu na lateral de seu veículo, enquanto ela transitava com o sinal amarelo.

Contrariamente à tese recursal, o Boletim de Ocorrência (fls. 27/29 – Autos Originários) registrou a declaração do autor Eric Moisés da Silva de que, ao sair do semáforo com o sinal verde, foi atingido pelo veículo Amarok conduzido pela ré, que avançou o semáforo. Embora a declaração da apelante Cristiane no mesmo Boletim de Ocorrência mencione que “estava dirigindo, sinal amarelou e veio outro carro e colidiu no cruzamento”, a prova testemunhal colhida em juízo é crucial para elucidar a dinâmica.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha Wilson Alves (id. 56466448 – Autos Originários), que conduzia um caminhão ao lado do veículo do autor, revelou que, após o sinal verde, o veículo do autor foi atingido pela Amarok que trafegava em alta velocidade e avançou o semáforo. Essa narrativa da testemunha ocular, sem interesse na lide, corrobora a versão do autor e é mais consistente do que as alegações da apelante.

Registro que o boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente possui presunção relativa de veracidade dos fatos nele narrados. No entanto, a declaração da apelante no B.O. foi contraditória com a prova testemunhal, e seu depoimento pessoal não elucidou a dinâmica (id. 56466450 – 00min17seg a 02min30seg). A conduta de prosseguir imprimindo velocidade com o semáforo no amarelo, conforme a própria declaração da apelante no boletim, denota falta de cautela e desrespeito ao dever de cuidado.

Dessa forma, entendo que a conduta da apelante Cristiane Aparecida dos Santos foi a causa determinante do acidente, configurando sua culpa, e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, dado a ausência de apresentação de prova em sentido contrário. Nesta mesma linha já decidiu este e. Tribunal, conforme:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVASÃO DA VIA OPOSTA. COLISÃO FRONTAL. EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO NO TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É, em regra, subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impondo-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do CC/02. II. Estabelece o artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, ser dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção indispensáveis à segurança no trânsito, sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados. III. Paralelamente, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê medida cuja observância traduz prudência e atenção do motorista, evitando, desta feita, que eventual manobra brusca e inesperada culmine em acidente de trânsito. IV. Na hipótese, o exame dos autos, em especial do Boletim de Acidente de Trânsito, da prova documental e da própria dinâmica do evento, ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram, evidencia a culpa do demandado/apelante pelo acidente de trânsito narrado na exordial, pois, alcoolizado, imprudentemente e em notória violação ao dever de cuidado no trânsito, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo do demandante/apelado, o qual em nada contribuiu para o sinistro. V.
Mantém-se hígida a presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade policial, sabidamente dotada de fé pública e que compareceu ao local logo após o sinistro, ante a ausência de prova em sentido contrário na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15
. VI. No que pertine à quantificação dos danos materiais, acertada a compreensão do juízo a quo ao acolher o pedido de indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a perda total do veículo. VII. Recurso conhecido e desprovido.

No tocante aos danos materiais, a r. sentença condenou ao pagamento de R$ 53.757,13 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), valor correspondente ao menor orçamento apresentado pelo autor. A apelante pugna pela reforma, alegando que o valor ultrapassa o preço de mercado do veículo e que os orçamentos estão obsoletos.

Com efeito, os orçamentos foram datados de maio de 2019, e a Tabela FIPE do veículo Hyundai Veloster 1.6 16V 140cv Aut. (2012 Gasolina) em maio de 2019 era de R$ 46.446,00. O valor do menor orçamento, R$ 53.757,13, é superior ao valor de mercado do bem na data do sinistro. O princípio indenitário no Direito Civil busca a recomposição do dano sem que haja enriquecimento sem causa.

Assim, para a correta reparação, e a fim de evitar o enriquecimento indevido do autor, a indenização pelos danos materiais deve ser limitada ao valor de mercado do veículo na data do sinistro. Nesse sentido, cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2.
O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo.
3.
Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador.
Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veiculo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1546163 GO 2014/0270914-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)

Por derradeiro, quanto aos pedidos do apelado em contrarrazões, analiso o pedido de condenação em danos morais e litigância de má-fé.

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, constata-se que esta ostenta natureza eminentemente recursal. Com efeito, a r. sentença guerreada absteve-se de condenar a apelante ao pagamento de tal verba, de modo que a matéria deveria ter sido objeto de recurso próprio, seja na forma principal ou adesiva, nos termos dos artigos 997, § 2º, inciso II, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Sendo as contrarrazões via inadequada para a formulação de pedidos de reforma da decisão, impõe-se o não conhecimento da questão, razão pela qual deixo de apreciar o pleito de condenação por danos morais. Neste mesmo sentido, colaciono o entendimento já exarado por mim:

APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NAS CONTRARRAZÕES –
PEDIDO RECURSAL VEICULADO EM CONTRARRAZÕES
– BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/1969 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da simples leitura das contrarrazões, nota-se que houve um mero erro material na indicação da parte apelada, pois os demais elementos dão conta de que a peça foi apresentada, em verdade, pelo Fundo apelado, e não por terceiro estranho à lide. Contrarrazões apreciadas; 2.
Nas contrarrazões, um dos pedidos nela formulados tem nítida índole recursal, razão pela qual deveria ter sido veiculado em recurso próprio, seja principal ou adesivo (CPC, art. 1.009, caput e art. 997 § 2°, inc. II), mas não em contrarrazões.
Pedido de inversão dos ônus sucumbenciais não conhecido; [(...)] 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL - 0003218-89.2009.8.08.0012 – 1ª CÂMARA CÍVEL – DES. RELATOR: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – 26/07/2023).

No tocante à alegada litigância de má-fé da apelante, não vislumbro dolo processual. A apresentação de tese de defesa, ainda que não acolhida, e a interposição de recurso são atos legítimos do direito de defesa e do contraditório, não configurando, por si só, conduta temerária ou desleal apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a r. sentença
e limitar a condenação por
danos materiais
devida a Eric Moisés da Silva ao valor de
R$ 46.446,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais)
, correspondente ao valor do veículo pela Tabela FIPE em maio de 2019, acrescidos de correção monetária pelos índices da ECGJES a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação (CC, art. 405).

Em razão do provimento parcial do recurso e da alteração do resultado da lide, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando que o autor, ora apelado, decaiu de parte dos danos materiais, enquanto os réus, ora apelantes, foram vencidos na maior parte da pretensão indenizatória, a sucumbência permanece recíproca, porém, em novas proporções.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para a parte autora. Fixo os honorários advocatícios em:

a) 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 46.446,00), em favor do patrono do autor Eric Moisés da Silva;

b) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos réus (diferença entre o valor da condenação na sentença e o valor final aqui fixado, somado ao valor do pedido de dano moral indeferido), em favor do patrono da ré Cristiane Aparecida dos Santos.

Permanece, todavia, suspensa a exigibilidade das cobranças com relação às partes beneficiárias da justiça gratuita (autores e a primeira requerida), na forma do art. 98, § 3°, do CPC, se e enquanto perdurar a condição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)